Tribunal: STF
Processo: Rcl 48393
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017618-56.2019.5.16.0022, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).
    A parte reclamante alega que, nos autos em referência, foi condenada a responder subsidiariamente pelas verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços a seu empregado “sem que tenha havido prova da culpa da administração pública.” 
    Entende presentes as condições a justificar provimento liminar do STF na presente reclamatória e requer:
    “a) a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata do Acórdão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís, já que presentes os pressupostos ensejadores para seu deferimento;
    […]
    e) ao final, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017618-56.2019.5.16.0022 (TRT 16ª Região) determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF no julgamento da ADC 16 e no Recurso Extraordinário 760.931.” (eDoc. 1, p. 22)
    Por meio de decisão publicada em 04/08/2021, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada relativamente ao ente público.
    A autoridade reclamada prestou informações (eDoc. 18).
    Regularmente citada, a parte beneficiária não se manifestou (eDoc. 20).
    É o relatório. Decido.
    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento do pedido liminar.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na"auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    Transcrevo, por oportuno, trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada:
    “O Juízo de 1º grau ao analisar a responsabilidade do segundo reclamado (Tópico: RESPONSABILIDADE DO SEGUNDO RECLAMADO – TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) registrou em seu decisum haver verificado nos autos uma relação laboral em que a Reclamante foi contratada por um prestador de serviços (1ª reclamada) para exercer atividades laborativas em prol do segundo réu, de sorte que essa relação triangular evidenciou a caracterização de contrato de terceirização de serviços.
    O Juízo de origem então consignou que a contratação realizou-se através de regular processo licitatório, razão pela qual afastou a culpa in eligendo do ente público. Quanto à culpa in vigilando, lastreou-se no ônus da prova e conferiu à administração pública tal mister, posto que sedimentado entendimento nesse sentido sobre o tema pela SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do E-RR 925-07.2016.5.05.0281, em sessão realizada no dia 12/12/2019, sob a relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão.
    Destacou ainda, que a partir do declinado julgamento fixou-se a compreensão de que compete ao Poder Público, na qualidade de tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços. 
    [...]
    O cotejo do acervo probatório levou assim o Juízo de 1º grau à conclusão de que o ente público não demonstrou ter diligenciado quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e encargos da contratada, uma vez que não juntou qualquer documento que provasse a regularidade de tais obrigações em relação aos empregados terceirizados. Partindo dessa premissa, entendeu ter restado incontroversa a culpa in vigilando do tomador de serviço, notadamente diante da inexistência de prova da fiscalização na prestação de serviço da empresa contratada, o que acarretou o reconhecimento da responsabilidade da subsidiária do ente público reclamado. ” (eDoc. 18, pp. 5-9).
    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. 
    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de São Luís, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente